Tribunal: TJPA
Processo: 0048241-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10534 - Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048241-23.2014.8.14.0301

APELANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA COM A FINALIDADE DE IMPUGNAR COBRANÇA.
DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXADO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL E ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
In casu
resta evidente o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que o autor desistiu da ação, após a apresentação de contestação pela parte contrária, como também não se cogita de redução do percentual de arbitramento fixado no mínimo legal de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao aproveitamento econômico que se pretendia obter, na
importância de R$ 31.845,84 (trinta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), pois fixado no mínimo legal

previsto

no art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC, não se trata de valor exorbitante para ocasionar enriquecimento ilícito e não se trata de valor ínfimo ou irrisório, portanto, inadmissível a aplicação da equidade, consoante definido no Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto
da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 19.02.2024 até 26.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida em APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SUPERMERCADO E SUPERCENTER NAZARÉ contra a sentença proferida nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA que ajuizou em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, ora apelado, que manteve a sentença que havia arbitrado honorários de sucumbência em favor do apelado no percentual de 8% sobre o valor da causa, na importância de R$ 31.845,84, o que não considerou valor exorbitante, muito menos irrisório, por se tratar de valor menor que o mínimo estabelecido no art. 85, §3.º, do CPC,

consignando que:
“...a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já definiu, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP, que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8.º, do CPC, não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório nestes casos a observância dos percentuais estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC, pois a equidade somente cabe em casos de aproveitamento econômico for inestimável ou irrisório...”,
por conseguinte, aplicou o princípio da causalidade.

O agravante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento que haveria distinção do caso concreto, por se tratar de caso idêntico de fixação de honorários por equidade em caso de elevado valor, invocando em seu favor o julgamento da Corte Especial proferido no AREsp. n.º 1.967.127/RJ, e por conseguinte, não teria sido fundamentada a decisão agravada e a condenação

elevada configuraria enriquecimento sem causa.

Argui também que a matéria objeto do Tema n.º 1.076 de recurso repetitivos ainda não se encontra definida, face a pendência de julgamento do RE n.º 1.412.073 e da ADC n.º 71 junto ao Supremo Tribunal Federal, e que deveriam ser sobrestadas as demandas sobre o tema para aguardar os referidos julgamentos até a definição da matéria.

Diz também que deve ser analisado o disposto no art. 85, §2.º, do CPC, a cerca dos fatores a serem analisados no arbitramento em relação ao grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado e o tempo exigido, para a fixação do percentual, pois sustenta que a ação foi ajuizada em 2014 e o pedido de desistência ocorreu em 2016, sem grandes discussões entre as partes, se limitando a apresentar contestação em fevereiro de 2016, por conseguinte, afirma que não haveria razoabilidade no arbitramento, face o pouquíssimo desdobramento processual e a baixa complexidade.

Requer assim seja reformada a decisão monocrática, para anular a decisão agravada por vicio de fundamentação, e para que sejam arbitrados honorários de forma equitativa de acordo com a realidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
15261956 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

O agravo interno apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

A controvérsia do agravo interno diz respeito a condenação a honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de 8% (oitenta por cento).

Analisando os os autos, verifico que os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar o entendimento consignado na decisão monocrática agravada, conforme a livre convicção desta Relatora sobre a matéria, pois, inobstante os fundamentos apresentados, esta Relatora tem entendimento diverso do defendido no arrazoado, e fixado com base nas normas que regulamentam a matéria e julgamento paradigmático de recurso repetitivo do Tema n.º 1.076 do STJ.

Isto porque, observei que os honorários de sucumbência foram fixados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa indicado pelo agravante, o que resulta na importância de R$ 31.845,84, o que não é exorbitante, muito menos valor irrisório, sendo condizente com o parâmetro legal mínimo estabelecido para os casos em que a Fazenda Pública é parte, na forma estabelecida no art. 85, §3.º, II, do CPC, ou seja: o mínimo admitido em lei.

Daí porque, entendi aplicável o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP, que veda a fixação de honorários de forma equitativa, na forma defendida no arrazoado da apelação, com base na aplicação do art. 85, §8.º, do CPC, quando não for caso de aproveitamento econômico inestimável ou irrisório, como na espécie, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL/CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, não se cogita de falta de razoabilidade ou proporcionalidade no arbitramento, para a finalidade de caracterizar enriquecimento ilícito do causídico, muito menos para finalidade de inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC, tendo em vista que a condenação foi dentro dos parâmetros legais, inclusive no mínimo permitido,
ex vi
art. art. 85, §3.º, II, do CPC.

Nestas circunstâncias, não se caracteriza a ausência de fundamentação, é perfeitamente possível identificar o valor da causa correspondente ao proveito econômico pretendido com a impugnada da exação,
na importância de R$ 398.073,040 (trezentos e noventa e oito mil e setenta e três reais e quarenta centavos), e que foi observado o percentual mínimo de
8% (oito por cento), o que resultou na importância de R$ 31.845,84 (trinta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), por conseguinte, não resta dúvida que o arbitramento é condizente com a situação do caso concreto, pois observada a previsão do art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC.

A alegação genérica do agravante de ausência de grandes discussões, baixa complexidade e de pouquíssimo desdobramento processual, não é hábil a caracterizar que não houve razoabilidade ou proporcionalidade no arbitramento, pois entendo que o arbitramento é compatível com o trabalho realizado, tendo em vista que fixado no mínimo legal previsto no art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC, não se trata de valor exorbitante para ocasionar enriquecimento ilícito e não se trata de valor ínfimo ou irrisório para aplicação da equidade, portanto, inadmissível a aplicação de arbitramento por equidade, consoante definido no Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 26/02/2024